Tribunal: TCU
Processo: 034.288/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12619/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.288/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altina Novaes dos Santos (XXX.248.481-XX); Astrogilda Leal Rapallo (XXX.364.477-XX); Darcila de Figueiredo Mello (XXX.781.007-XX); Iara Aparecida Correa de Oliveira (XXX.270.848-XX); Iara Aparecida Justino de Oliveira (XXX.657.488-XX); Leonor Nunes dos Santos (XXX.814.181-XX); Luzanir Moreira Dias Cerqueira (XXX.446.671-XX); Marco Antonio Aparecido Correa de Oliveira (XXX.270.618-XX); Maria de Fatima Serra Oliveira (XXX.362.953-XX); Neide Francisca Correa Silva (XXX.154.257-XX); Nilva de Faria Vieira (XXX.645.461-XX); Raimunda Araripe Soares (XXX.214.063-XX); Talita de Oliveira da Silva Theophilo (XXX.285.757-XX); Zuleide Luiza da Silva da Fonseca (XXX.919.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.